Tribunal: STF
Processo: HC 242839
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ANDRE VINICIUS NUNES DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5013491-27.2024.4.03.0000/SP.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 304 e 299 do Código Penal, ao utilizar documento falso em viagem de avião no trecho de Corumbá/MT até Campinas/SP no dia 2/5/2024.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.



    Assevera que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Ressalta que seriam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



     Afirma que o Tribunal teria acrescentado fundamentos à decisão que decretou a prisão preventiva.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, em especial pelo longo tempo de cometimento do delito e o intuito de se esquivar da aplicação da lei penal por delitos anteriormente praticados. Confiram-se trechos da decisão monocrática do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “Colhe-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante, aos 02.05.2024, nas dependências do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP, ao desembarcar do voo AD2491 da AZUL LINHAS AÉREAS, oriundo de Corumbá/MT, por apresentar à autoridade policial documento público falso (RG), passando-se por Felipe Rodrigues da Paixão.



    Consta que o paciente, na ocasião, declarou que seu nome verdadeiro seria ANDRÉ VINICIUS NUNES DE SOUZA e que usaria o documento falso há aproximadamente 2 anos para não ser identificado como ex-detento, haja vista seu histórico de ocorrências por crimes de roubo e tráfico de drogas no passado.



    Restou apurado ainda, conforme discorreu o órgão ministerial em manifestação na audiência de custódia que o paciente: (...) é reincidente, tendo já sido condenado definitivamente nos autos 1510435-13.2016.8.26.0223 (tráfico). Trata-se portanto, de reincidente. Mas não é só: há outros processos que correm ou correram contra si, a exemplo do 0005384-95.2016.8.26.0223 (posse de arma de fogo - processo suspenso pelo art. 366 do CPP), 0009076- 20.2007.8.26.0223 (roubo – punibilidade extinta pela prescrição) e 1508632-24.2018.8.26.0223 (receptação – denunciado mas ainda não citado).



    Na audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal (ID 291253375 - p. 15/21).



    In casu, verifica-se que não está configurado o constrangimento ilegal. (...)



    Nesse sentido ainda, a materialidade da infração prevista nos artigos 304 c.c. 297, ambos do Código Penal, encontra-se suficientemente consubstanciada nos elementos constantes dos autos, em especial no Termo de Apreensão n. 1777163/2024 (ID 291253369 - p. 14/15), no Laudo Preliminar Pericial n. 393/2024 – NUTEC/DPF/CAS/SP (ID 291253369 - p. 45/48) e no Laudo Definitivo n. 415/2024 - NUTEC/DPF/CAS/SP (ID 291253375 - p. 38/42). Já, a autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos do condutor e testemunha (ID 291253369 - p. 5/6), no bojo do qual afirmaram que o paciente confessou que o documento de identidade apresentado seria falso e que, inclusive, fazia o seu uso há mais de 2 (dois) anos.



    Além disso, apurou-se, que o ora paciente ostenta inúmeros processos em tramitação por roubo, tráfico de drogas, dentre outros, havendo inclusive processo suspenso pelo art. 366 do CPP, com tentativas de citação, inclusive, no endereço da Rua Venezuela, 1210, Guarujá, o qual foi indicado nos autos subjacentes e na presente impetração como sendo sua atual residência. (...)



    Com efeito, a inobservância contínua da legislação penal, mediante, inclusive, a prática de crimes de natureza grave, confirma e indica o periculum libertatis que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal é a medida que se impõe, a fim de evitar que o paciente continue a transgredir a lei criminal. Ademais não comprovou possuir ANDRÉ VINICIUS NUNES DE SOUZA ocupação lícita, por meio de comprovantes de renda, anotação em carteira de trabalho e declaração de IRPF, tampouco endereço fixo, haja vista que não foi localizado no endereço fornecido nos autos nas inúmeras tentativas de citação, conforme consta dos autos.



    Ademais, considerando a natureza do crime de uso de documento falsificado, que o ora paciente admitiu, em sede policial, que já estava a praticar ao longo de dois anos, é de se presumir que tal prática tinha como finalidade, ainda mais levando em conta que, no caso do frustrar a aplicação da lei penal processo suspenso (0005384-95.2016.8.26.0223), conforme consta, ter-lhe-iam sido impostas, por ocasião da expedição do Alvará de Soltura (datado de 2016), medidas cautelares diversas, tais como, obrigação de comparecimento periódico e proibição de se ausentar da comarca, o que jamais teria cumprido.



    Portanto, é se concluir que medidas cautelares diversas da prisão não são e não serão suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal ao caso. (...)



    Por fim, incide no processo penal o princípio da razoabilidade, de forma que não há que se falar em ilegalidade da prisão cautelar por conta do não oferecimento da denúncia no prazo previsto em lei, conforme dispõe o artigo do CPP.



    O ora paciente foi preso em 02.05.2024, há menos e um mês e conforme informações colhidas, aguarda-se a realização de diligências requeridas pelo órgão ministerial (autorizado o acesso, pela PF, do conteúdo armazenado no aparelho celular apreendido em sua posse, bem como aquilo que, relacionado ao aparelho estiver armazenado em 'nuvem', com o fito de desvelar eventual envolvimento do investigado), para formação da com a associação criminosa internacional opinio deliciti. (...)



    Logo, devidamente justificada a prisão cautelar imposta em desfavor do paciente, nos termos dos artigos 5º, inciso LXI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal.



    Diante de tais considerações não se vislumbra, portanto, a existência de constrangimento ilegal passível de ser sanada pela concessão da ordem de Habeas Corpus” (fls. 70-74).



    Ademais, por não ter sido juntado aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, não é possível verificar o argumento da defesa de que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região teria acrescentado fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.



    Quanto ao mais, tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja reconhecido o constrangimento ilegal imposto à André Vinicius de Souza, para:



    (i) em sede de LIMINAR, substituir a prisão por uma ou mais medidas cautelar – ainda que se determine o uso de tornozeleira eletrônica – até que se julgue o mérito deste mandamus, em respeito ao princípio da proporcionalidade porquanto trata-se de processo de uso de documento falso e, portanto, com pena mínima de 02 anos de reclusão;



    (ii) no mérito, clama pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, visto que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP e, ainda, em razão da nítida possibilidade de que o Paciente responda o processo ao processo em liberdade;



    (iii) requer a dispensa do pedido de informações da ora apontada autoridade coatora, visto que a Impetrante faz a juntada da decisão que manteve a cautelar extrema, da decisão que indeferiu o pedido liminar no TRF3, do decisum que indeferiu liminarmente o habeas corpus nº 918.096 no STJ além do auto de prisão em flagrante, revelando o evidente constrangimento ilegal imposto ao Paciente (doc. 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator